Tribunal: STF
Processo: HC 236256
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da deficiência de sua instrução (edoc. 9).



    Em suas razões, o recorrente ratifica os termos da inicial, anexa a decisão proferida pelo STJ e pugna novamente para que seja reconhecida a nulidade do processo e da respectiva condenação, com a soltura do paciente (edoc. 10). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Recebo a documentação apresentada pelo recorrente (edoc. 11), reconsidero a decisão constante do edoc. 9 e passo ao julgamento do habeas corpus.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo agravo regimental interposto após decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o prazo para interposição de agravo das decisões do relator em matéria penal; logo, mantida disposição prevista no art. 39 da Lei 8.038/1990. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 4. A parte foi considerada intimada da decisão que indeferiu liminarmente o mandamus em 07/08/2023, e protocolou o agravo regimental em 22/09/2023, após decurso do prazo regimental. 5. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 11, p. 31)  



    Com efeito, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    O Ministro João Batista Moreira, no voto condutor do acórdão, destacou a intempestividade do agravo regimental interposto pelo impetrante:  



    “A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 04/08/2023 e publicada em 07/08/2023, segunda-feira, (e-STJ fl. 265). A contagem do prazo recursal teve início em 08/08/2023, terça-feira, e findou no dia 14/08/2023. 



    O regimental foi interposto em 22/09/2023 (e-STJ fl. 361), após decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o prazo para interposição de agravo das decisões do relator em matéria penal; logo, mantida a disposição prevista no art. 39 da Lei 8.038/1990”. (edoc. 11)  



    Ademais, quanto ao mérito, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 23-09-2021, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16, grifamos)  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, restando prejudicado o agravo regimental contra ela interposto e, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente